Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-76.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002642-76.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. M. G. D. S. - CPF: 075.314.361-59 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VANESSA GONCALVES SOUZA - CPF: 048.301.591-11 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VANESSA GONCALVES SOUZA - CPF: 048.301.591-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. M. G. D. S. - CPF: 075.314.361-59 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Responsabilidade civil do estado. Acidente em transporte escolar. Lesão medular em estudante. Responsabilidade objetiva e solidária dos entes públicos. Majoração do dano moral.
Adequação dos consectários legais à evolução constitucional.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de acidente ocorrido em transporte escolar, condenando solidariamente o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 15.000,00 à autora, menor de idade à época dos fatos, que sofreu lesão medular após ser arremessada no interior de ônibus escolar conduzido de forma imprudente.

A autora sustenta a insuficiência do valor indenizatório e requer sua majoração. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, além
de pleitear a redução do valor fixado e a alteração dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente, apesar da cessão de uso do veículo ao Município; (
ii
) saber se a revelia decretada em face da Fazenda Pública produz efeitos materiais no caso concreto; (
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado ou reduzido diante das circunstâncias do evento danoso; e (
iv
) saber qual a metodologia correta para incidência de correção monetária e juros moratórios diante das alterações introduzidas pelas EC n
.
113/2021 e EC n
.
136/2025.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, circunstâncias comprovadas pelo conjunto documental que evidencia acidente envolvendo ônibus escolar em serviço público e lesão medular sofrida pela estudante.

4.
A cessão de uso do veículo ao Município não afasta a legitimidade passiva do Estado perante a vítima, pois a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao ente cessionário produz efeitos apenas na esfera interna da cooperação administrativa, não sendo oponível ao terceiro lesado.

5.
A revelia da Fazenda Pública não implica presunção automática de veracidade quando a controvérsia envolve direitos
indisponíveis (CPC, art. 345, II). Todavia, no caso concreto, a procedência parcial da demanda decorre da robusta prova documental que comprova o acidente, a dinâmica do evento e as lesões suportadas pela autora.

6.
A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944), considerando a gravidade da lesão medular, a internação hospitalar por oito dias, o sofrimento psíquico decorrente do risco de incapacidade permanente e a demora no atendimento médico após o acidente.

7.
O valor de R$ 15.000,00 revela-se insuficiente para compensar adequadamente o abalo moral sofrido e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil estatal, impondo-se a majoração da indenização para R$
3
0.000,00.

8.

Quanto aos consectários legais, a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a disciplina constitucional vigente à época do evento danoso. Assim, aplica-se a taxa SELIC de forma exclusiva do evento danoso até 8.9.2025 (EC

113/2021, art. 3º do ADCT), e, a partir de 9.9.2025, restabelece-se o regime de IPCA-E como índice de correção monetária cumulada com juros da caderneta de
poupança, em razão da revogação do referido dispositivo pela EC 136/2025.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.
Recurso
s parcialmente providos
.

Tese de julgamento
: “
A cessão de uso de veículo público para execução de serviço administrativo não afasta a legitimidade passiva do ente proprietário perante terceiro lesado, podendo eventual responsabilidade regressiva ser discutida apenas na esfera interna entre os entes federados.

2. A responsabilidade civil decorrente de acidente em transporte escolar configura hipótese de responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

3.
Demonstradas lesão
medular, internação hospitalar e sofrimento psíquico relevante decorrentes de acidente em transporte escolar, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para assegurar reparação proporcional ao dano experimentado
.
4. A atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC durante a vigência do art. 3º do ADCT (EC

113/2021) e, após sua revogação pela EC

136/2025, o regime composto por IPCA-E e juros da caderneta de poupança
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 345, II; CC, art. 944; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; TJMT, Apelação nº 0001140-76.2013.8.11.0052, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação nº 0005234-
52.2011.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis
interpostas
contra sentença proferida na
ação de indenização por danos morais
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002642-76.2024.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos (Município de Jaciara e Estado de Mato Grosso), solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora/
apelante
interpôs
recurso de apelação, onde
postulou a majoração do
valor da indenização
para
a quantia de
R$ 100.000,00, sustentando que o valor fixado na sentença é insuficiente diante da gravidade do caso.

Subsidiariamente, requereu a majoração para R$ 30.000,00, conforme sugerido pelo Ministério Público na instância de origem. Argumentou que foi vítima de acidente em transporte escolar que resultou em lesão medular, internação por oito dias e uso de cadeira de rodas,
agravado pela negligência do motorista que não prestou socorro imediato, ocasionando uma espera de mais de três horas para o atendimento médico. Pleiteou, ainda, a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (
Id 341731399
).

Os entes federativos municipal e estadual, apesar de devidamente intimados, não contrarrazoaram o recurso.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais,
suscitou, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, sustentando tratar-se de litígio sobre direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II).
Arguiu
sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, embora proprietário do veículo, houve transferência da guarda fática e jurídica ao Município de Jaciara por meio de termo de cessão de uso, cabendo a este a responsabilidade exclusiva pela execução do serviço e fiscalização do motorista.

Subsidiariamente, insurgiu-se contra a solidariedade reconhecida na sentença e requereu a redução do
valor
indenizatório para R$ 5.000,00, bem como a adequação dos consectários legais para incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança (
Id 341731851
).

Em sede de
contrarrazões
, a parte autora
/apelada
manifesto
u
pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da revelia decretada, a responsabilidade solidária do ente estadual decorrente da propriedade do veículo e do fomento à política de transporte escolar, bem como a adequação do valor indenizatório e da aplicação da taxa SELIC (
Id 341731853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela manutenção da sentença e desprovimento dos recursos (Id 347079850)
.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s legítima s e constituem instrumento s processua is adequado s
e necessário
s
à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações
Cíve
is

interposta
s
contra a sentença proferidana
ação de indenização por danos morais
n
.
1002642-76.2024.8.11.0010
.

Consta da inicial o seguinte relato (
Id 341731358)
:

Na época dos fatos, a autora residia na zona rural, estudando na Escola Estadual Celestino Correa Da Costa, que fica localizada no Distrito de Celma, Município de Jaciara-MT, conforme atestado de escolaridade em anexo.

Para tanto, necessitava de transporte escolar disponibilizado pelo Município de Jaciara/MT para frequentar as aulas.

Ocorre que no dia 06 de junho de 2024, aproximadamente às 11h00 horas, a parte autora foi vítima de um acidente de trânsito no ônibus conduzido pelo motorista Sr. Roberto Navas.

Isto porque, o motorista ao adentrar em uma curva em ALTA VELOCIDADE, invadiu a contramão vindo a quase colidir em uma carreta que trafegava em sentido oposto, ou seja, na faixa invadida pelo ônibus.

Para não colidir diretamente com a carreta, o motorista Sr. Roberto Navas jogou o veículo para o acostamento, colidindo em uma valeta.

Em razão disto, a autora foi arremessada para o alto no ônibus, vindo a cair sentada. (Em anexo, um vídeo do ônibus demonstrando a precariedade do transporte, que não oferece segurança nenhuma.)

Entretanto, de forma totalmente negligente, contrariando o dever de prestar assistência as vítimas, o motorista do ônibus, visivelmente desestabilizado, uma vez que chorava compulsivamente após o acidente, solicitou aos alunos que não ligassem para os pais informando o ocorrido, seguindo viagem e realizando a entrega de uma aluna no próximo ponto de parada.

O motorista acionou o SAMU para prestar os primeiros socorros a autora na Fazenda Liberdade, enquanto isso, a autora permaneceu no interior do veículo sem se mexer.

Urge anotar que entre a hora do acidente (aproximadamente 11hs), decorreu mais de UMA HORA E TRINTA MINUTOS para avisar a genitora da autora sobre o acidente, posto que ligou para ela apenas as 13h50min. Ademais, o
SAMU chegou às 14h30min para prestar socorro. No momento do atendimento do SAMU, a autora se queixou de algia na região de quadril, dormência nos membros inferior e formigamento, conforme Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 027/
SOp
/9ª CIBM/2024, em anexo. Após imobilização da vítima, foi conduzida para o Hospital Municipal de Jaciara/MT: (...)

Ao chegar no Hospital Municipal de Jaciara, foi verificado que a autora evoluía com paraparesia e parestesia de MMII, sendo regulada para Rondonópolis-MT, devido a diminuição da força motora e possível complicação de TRM (traumatismo de medula).

Posto isso, foi solicitado com urgência procedimento e tratamento de fratura da coluna vertebral com lesão da medula espinhal, S341 (outro traumatismo da medula lombar) (...)

Ao decorrer da internação, diagnosticou-se não ser necessário realizar procedimento cirúrgico, todavia, a autora ficou com movimentos das pernas limitados, mexendo apenas os dedos do pé, conforme laudo da evolução da paciente: (...)

Após 08 (oito) dias internadas, a autora recebeu alta com diagnóstico de lesão medular. (...)

Em que pese a autora não tenha ficado com sequelas físicas, suporta traumas em decorrência do acidente, posto que
deparou-se
com a possibilidade de não conseguir mais andar, correr e brincar com apenas 13 (treze) anos de idade.

A ação
foi julgada parcialmente procedente, condenando os entes federativos ao pagamento de R$ 15.000,00,
a
título de indenização por danos morais (Id 341731398).

O Estado de Mato Grosso arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o fundamento de que
a alegada transferência da guarda fática e jurídica do veículo ao Município mediante termo de cessão de uso, não encontra respaldo jurídico.

A sentença reconheceu que, embora o automóvel estivesse cedido ao ente municipal, a propriedade permanecia com o Estado, circunstância suficiente para atrair sua responsabilidade objetiva perante terceiros, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a cláusula contratual que atribui ao cessionário a responsabilidade pelo uso do bem, (cláusula segunda, item II, do instrumento contratual celebrado entre o Município e o Estado de Mato
Grosso
), possui eficácia restrita às relações internas entre os entes federados, não sendo oponível à vítima do dano. Eventual exclusão de responsabilidade poderia, quando muito, fundamentar direito de regresso, mas não afastar a legitimidade passiva do proprietário perante o lesado.

A natureza pública do bem e sua afetação ao serviço prestado constituem elementos suficientes para fazer incidir o regime constitucional próprio da responsabilidade estatal. Com efeito, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece, de forma cristalina, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Consoante a jurisprudência desta Egrégia Corte, é juridicamente irrelevante, para fins de responsabilização, que o veículo envolvido no acidente seja de propriedade de terceiro, desde que demonstrado o nexo entre a atuação administrativa e o dano causado:

Restou configurada aresponsabilidadeobjetiva do Município peloacidente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da utilização de caminhão a serviço do ente municipal, ainda que pertencente aoEstado, e da condução doveículopor motorista não habilitado para a categoria exigida. [...] Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Município quando comprovada a utilização de veículo a serviço da Administração, ainda que não lhe pertença, e a falha na fiscalização de seus agentes. 2. É devida a indenização por danos morais quando comprovado que a prestação defeituosa do serviço público resultou em agravamento das lesões da vítima. (TJMT - N.U 0001140-76.2013.8.11.0052,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, restou configurada a responsabilidade civil objetiva
e solidária dos entes públicos
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois o acidente ocorreu em ônibus escolar durante a prestação de serviço público, evidenciada a condução imprudente do motorista. Comprovado o nexo causal entre a conduta e as lesões sofridas pela menor,
diagnosticada com lesão medular pós-traumática e internada por oito dias, impõe-se
corretamente
a indenização por danos morais decorrentes da falha do serviço.

Nesse ponto, a responsabilidade
se
reveste de caráter solidário,
eis que,
ambos os entes públicos concorreram, de forma integrada, para a prestação do serviço de transporte escolar e para a consecução do evento danoso, seja mediante a disponibilização do veículo, seja por meio da organização,
execução
e
supervisão da atividade.

Ainda que o Estado sustente a existência do Termo de Cessão n
.
032/2024/SEDUC, documento juntado aos autos, verifica-se que tal instrumento apenas transfere a posse e a gestão operacional do veículo ao Município, não afastando a responsabilidade objetiva perante terceiros lesados, por se tratar de serviço público prestado mediante cooperação administrativa.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos, argumentando a indisponibilidade do interesse público.

O art. 345, II, do Código de Processo Civil dispõe que não incide a presunção de veracidade quando o litígio envolver direitos indisponíveis, hipótese que, em tese, alcançaria a atuação do ente público recorrente.

Contudo, a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração do dano, a conduta do agente público e o nexo causal, independentemente de confissão ficta.

O reconhecimento da revelia
não altera o desfecho de procedência
parcial
da demanda
. A convicção do magistradosentenciantenão se fundou em mera presunção, mas sim em
prova documental robusta
acostada aos autos. Os prontuários médicos, o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros e os relatórios de internação comprovam, de forma independente à revelia, a dinâmica do acidente, as lesões sofridas e o nexo causal.

A parte demandante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, comprovando os fatos constitutivos de seu direito por meio de documentos idôneos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a conclusão adotada decorre da valoração das provas produzidas, e não de confissão ficta atribuída ao ente público.

Não há falar em aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública. Todavia, no caso concreto, a sentença não se fundamentou na presunção de veracidade, mas no conjunto probatório produzido nos autos. Assim, não há nulidade ou prejuízo processual, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo Estado.

É como o voto.

MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, a responsabilidade dos requeridos é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, basta a demonstração do ato (acidente), do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova de culpa.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos prejuízos causados por seus agentes no exercício de suas funções, consagrando a primazia da tutela do administrado e a assunção, pelo ente estatal, dos riscos inerentes à prestação do serviço público.

Nesse contexto, a eventual conduta culposa do condutor do veículo escolar não afasta o dever direto e imediato do Estado de indenizar, constituindo fundamento apenas para o exercício posterior do direito de
regresso. A transferência integral do ônus indenizatório ao agente público, em detrimento da vítima, subverteria a lógica do risco administrativo e esvaziaria a garantia constitucional de reparação integral.

Os fatos são incontroversos e documentalmente comprovados
.
Houve acidente com o ônibus escolar placa OYT-7974 em 6
.
6
.
2024 (Declaração de Atendimento nº 027/
SOp
/9º CIBM)
.

A autora, de 13 anos, foi arremessada no interior do veículo, sofrendo trauma raquimedular
.
As lesões decorreram diretamente da saída de pista do veículo oficial.

Fo
ram
acostado
s

a
os autos a declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (Id 341731366), que registrou a dinâmica do acidente e as queixas imediatas da vítima, nos prontuários médicos (Ids 341731367, 341731368, 341731369, 341731370, 341731371 e 341731372), exames de imagem que confirmaram a lesão medular e o período de internação, no sumário de alta hospitalar (Id 341731376), nas fotografias (Id 341731377) que evidenciam a imobilização e o uso de cadeira de rodas, bem como nos documentos administrativos relativos ao veículo (Id 341731385) e ao vínculo funcional do motorista (Id 341731365).

O cerne da controvérsia recursal reside no valor da indenização. O Juízo de primeiro grau fixou R$ 15.000,00. A autora busca majoração; o Estado, redução.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Analisando os prontuários médicos (I
d
s 341731367 a 341731376), verifica-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou, em muito, o mero dissabor
.

A gravidade da lesão foi demonstrada.
A autora deu entrada no hospital com quadro deparaparesia(perda parcial das funções motoras dos membros inferiores) e parestesia. O risco de dano permanente à medula foi real, exigindo transferência para hospital de referência e internação por

oito

dias.

Conforme Declaração de Atendimento de Ocorrência 027/
SOp
/9ª CIBM/2024, emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar (id 341731366 - Pág. 1), a autora, então com 13 anos de idade, foi encontrada no interior do ônibus após saída de pista, queixando-se de algia intensa na região do quadril, dormência em membros inferiores e formigamento, tendo sido imediatamente submetida à imobilização em prancha rígida, com colar cervical e coxins laterais, além de administração de solução intravenosa.

Quanto ao s
ofrimento
p
síquico
, é
presumível o terror psicológico de uma criança de 13 anos que, após um acidente violento, percebe que não consegue mover as pernas adequadamente. O medo da invalidez permanente gera um abalo emocional profundo.

As circunstâncias agravantes restaram demonstradas, notadamente em razão da demora no socorro, fator que contribuiu para a exasperação do dano.

O acidente ocorreu por volta das 11h00, mas a autora só deu entrada no Hospital Municipal às 14h52. Permaneceu horas imobilizada, com dor e medo, aguardando resgate, enquanto o motorista, segundo relatos não refutados, tentava evitar o acionamento dos pais.

Embora a autora tenha evoluído para a alta médica deambulando e sem fraturas ósseas constatadas na tomografia (o que afasta a necessidade de valores exorbitantes como R$ 100.000,00), a gravidade do trauma inicial e o tempo de internação tornam o valor de R$ 15.000,00 insuficiente para reparar o mal causado e punir a negligência estatal.

Nesse contexto,
diante do
acidente de trânsito com lesão corporal de média gravidade e internação hospitalar, entendo que o valor deR$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais)
se mostra necessário,

em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil:

À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Município deve responder pelos danos causados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau daculpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.(TJ-MT - Apelação Cível: 00052345220118110015,
Relator.:Maria Aparecida Ferreira Fago,Data de Julgamento: 13/08/2024)

Este montante cumpre a função compensatória à vítima e a função pedagógica aos entes públicos, para que fiscalizem melhor o transporte escolar e treinem seus condutores.

Por fim, o
Estado pleiteia a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança. A sentença aplicou a Taxa SELIC desde o evento danoso.

A matéria exige análise cuidadosa da evolução legislativa e constitucional sobre a atualização de débitos da Fazenda Pública.

A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve observar rigorosamente a seguinte ordem cronológica:
a
té 8
.
12
.
2021
é aplicado o

IPCA-E(correção monetária) +Juros da poupança(mora)
, c
onforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009
; a
partir de 9
.
12
.
2021
a
i
ncidênciaexclusiva da taxa SELIC
, n
os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, que inseriu o art. 3º no ADCT, determinando a aplicação da SELIC como índice único (englobando correção monetária e juros moratórios) para atualização de débitos da Fazenda Pública
; a
pós a vigência da EC n
.
136/2025 (9
.
9
.
2025)
:
Retorno aos índices anteriores(IPCA-E + juros da poupança)
, a
EC n
.
136/2025 revogou o art. 3º do ADCT incluído pela EC 113/2021, restaurando o regime anterior.

O evento danoso ocorreu em
6
.
6
.
2024
, portanto, dentro do período de vigência da EC nº 113/2021. Consequentemente, a atualização do débito deve observar a seguinte metodologia:

Do evento danoso (6
.
6
.
2024) até 8
.
9
.
2025:
aplicação da
Taxa SELIC
de forma exclusiva, nos termos do art. 3º do ADCT (EC 113/2021).

A partir de 9
.
9
.
2025:
aplicação do
IPCA-E
(correção monetária) cumulado com
juros da poupança
(mora), em razão da revogação promovida pela EC n
.
136/2025.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária, em regra, incidiria a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Todavia, considerando que a Taxa SELIC é um índice híbrido que engloba juros e correção monetária, sua aplicação a partir do evento danoso atende ao comando da Súmula 54 do STJ e harmoniza-se com a sistemática constitucional vigente à época dos fatos.

Portanto, a sentença merece ajuste para adequar-se à evolução legislativa superveniente, estabelecendo-se a correta metodologia de atualização do débito conforme os marcos temporais acima delineados.

Ante o exposto

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado
de
Mato Grosso
, apenas para alterar
a metodologia de cálculo dos consectários legais
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de E. M. G. DOS S.
, reformando a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
.

Deverá ser observado a adequação dos consectários legais à evolução legislativa, estabelecendo que a atualização do débito observe: do evento danoso (6.6.2024) até 8.9.2025

Taxa SELIC exclusiva; a partir de 9.9.2025:IPCA-E (correção monetária) + juros da poupança (mora).

Em razão da sucumbência recursal e do provimento do apelo da autora, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026